Tribunal: TJDFT
Processo: 0004828-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Receptação. Desclassificação para receptação culposa. Antecedentes. Personalidade. Fração de aumento da pena-base. Regime prisional. Fiança.
1 - A forma de aquisição – em local conhecido pela comercialização de produtos de origem ilícita (“Feira do Periquito”, na Ceilândia/DF), de pessoa desconhecida, sem que fosse exigida qualquer documentação e por preço muito abaixo do valor de mercado – caracteriza o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime para a modalidade culposa.
2 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social.
3 – A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior permite valorar negativamente a personalidade do agente.
4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentado – o réu registra três condenações definitivas, utilizadas como maus antecedentes -, não comporta alteração.
5 - Reincidente o réu e desfavoráveis as circunstâncias judiciais (antecedentes e personalidade), justifica-se o regime prisional fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos (art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP). Mantém-se, contudo, o regime semiaberto fixado na sentença se não houve recurso da acusação.
6 - Mantida a condenação, o pedido de restituição da fiança deve ser feito após o trânsito em julgado da sentença, ao juiz da execução penal.
7 - Apelação não provida.